Tribunal: TJSP
Processo: 1010845-44.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Compra e venda de imóveis. Vícios que ocasionaram o desabamento do teto da sala de jantar. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Alegação de cerceamento de defesa que não merece acolhimento. Parte que realizou a reforma por conta própria. Danos ocorridos em 2013, ação ajuizada em 2018. Ausente objeto para análise de prova pericial. Parecer técnico

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Compra e venda de imóveis. Vícios que ocasionaram o desabamento do teto da sala de jantar. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Alegação de cerceamento de defesa que não merece acolhimento. Parte que realizou a reforma por conta própria. Danos ocorridos em 2013, ação ajuizada em 2018. Ausente objeto para análise de prova pericial. Parecer técnico que é elemento parcial. Parte que deveria ter se valido de produção antecipada de prova. Sentença mantida, com majoração da sucumbência (e ressalva da gratuidade). Recurso desprovido.